Tribunal: TJES
Processo: 0011190-98.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011190-98.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL ALMEIDA LTDA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação aos embargantes da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0011190-98.2018.8.08.0011

Embargante:

Comercial Almeida Eireli e Jamil Almeida

Embargada:

Itaú Unibanco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 9047657 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pelos embargantes contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual rejeitou os embargos à execução por eles opostos em face de demanda executiva, em que o recorrido persegue a satisfação de débito decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$367.911,11 (trezentos e sessenta e sete reais, novecentos e onze centavos). (fls. 609/618).

Em suas razões (ID. 9407241), a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissões, pois não se manifestou sobre a preclusão consumativa, já que o embargado não juntou oportunamente documentos necessários à adequada manifestação dos executados acerca do alegado débito, bem como à alegação de ofensa à Súmula nº 286, do e. STJ. Além disso, aduzem que
“[...]não houve manifestação desta Corte quanto à alegação de ausência de paridade entre as partes[...]”
, nem à
“[...]falta de clareza do demonstrativo
[dos cálculos]
apresentado[...]”
.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissões, pois não se manifestou sobre a preclusão consumativa, já que o embargado não juntou oportunamente documentos necessários à adequada manifestação dos executados acerca do alegado débito, bem como à alegação de ofensa à Súmula nº 286, do e. STJ. Além disso, aduzem que
“[...]não houve manifestação desta Corte quanto à alegação de ausência de paridade entre as partes[...]”
, nem à
“[...]falta de clareza do demonstrativo
[dos cálculos]
apresentado[...]”
.

Entretanto, a alegação de preclusão consumativa se demonstra infrutífera, já que constou do voto condutor do aresto embargado que nos autos foi comprovado
“[...]
de forma sobeja que a execução ajuizada pela instituição financeira recorrida foi devidamente aparelhada com o título executivo escorreito, bem como a documentação necessária à ampla defesa dos demandados, ora recorrentes, para eventual questionamento e em obediência ao que dispõe a
Súmula nº 286, do e. STJ.

Mas ainda que tais documentos não tivessem sido apresentados, certo é que os próprios embargantes aduziram à inicial de sua demanda elementos suficientes à rejeição de seus pedidos,
já que os documentos de fls. 26 e seguintes, notadamente o cálculo de fl. 27, indicam claramente valores
que, aliado aos termos contratuais firmados às fls. 28/31, bem como aos recibos, extratos e contrato de abertura de conta corrente que se seguem, denotam o acerto do entendimento externado pela Magistrada singular ao proferir a sentença impugnada.[...]”
(grifos e negritos não originais)

Em relação à paridade de tratamento entre os litigantes, da mesma forma não vinga a irresignação, pois aos embargantes também foram dadas oportunidades processuais para manifestação, tendo constado do acórdão impugnado também que,
“[...]
Ainda que se considere o fato de que os recorrentes após a apresentação dos documentos de fls. 364 e seguintes não os impugnaram, já que se limitaram a alegar a ocorrência de preclusão e postular o julgamento antecipado da lide, certo é que os autos já estavam adequadamente instruídos com elementos suficientes a infirmar as alegações dos apelantes.[...]”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 02/09/2024 a 06/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.